Tribunal: STF
Processo: ARE 1255064
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Contribuição para custeio de iluminação pública - Município de Itararé - Concessionária que busca a concessão da segurança para tutela de alegado direito líquido e certo de não ser dela exigida a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública, na qualidade de substituta tributária sem anterior convênio celebrado e permitido por Lei e Resolução da Aneel - Contribuição de natureza tributária que foi instituída pela Lei Municipal 2.871/2004, modificada pela Lei Municipal 3.671/2015, com previsão expressa da responsabilidade da substituição tributária da concessionária, incumbida da cobrança, arrecadação e repasse mensal dos valores pagos pelos contribuintes – Sentença denegou a segurança mantida – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º, 146, III, e 149-A, da CF. Sustenta, em essência, que “o dever de exercer a atividade de cobrança sem remuneração foi travestido em responsabilidade tributária por meio da Lei Municipal n° 3.671/2015, que alterou a Lei Municipal n° 2.871/2004, que obriga a Recorrente a realizar o faturamento, arrecadação e cobrança da COSIP aos cofres municipais (i) na qualidade de substituta tributária (com as consequências daí decorrentes); e (ii) sem direito a qualquer remuneração.”.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei municipal nº 2.871/2004, modificada pela Lei municipal nº 3.671/2015, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 
    4. No mesmo sentido, cito o ARE 1.182.785-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; e o ARE 1.170.689-AgR-Segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, assim ementado:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COSIP. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O recurso extraordinário contém alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, pois a análise da controvérsia referente à responsabilidade tributária pela Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nessa sede recursal. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    5. No tocante ao cabimento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do dispositivo constitucional autorizador, observo que a parte recorrente não desenvolveu argumentação idônea e suficiente ao seu conhecimento, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    7. Após o trânsito em julgado deste recurso, devolvam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator